Tribunal: TJPA
Processo: 0804285-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804285-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022, II, DO CPC. ART. 1.025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, em razão da ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa URANO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, no bojo de execução monitória.

2 – A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nomeadamente os artigos 50 do Código Civil, 133 a 137 do CPC e o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; e (ii) se, para fins de prequestionamento, é necessário acolher os aclaratórios, ainda que o acórdão tenha enfrentado implicitamente as teses jurídicas suscitadas.

3 – Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que as razões de decidir foram claras, objetivas e coerentes com o entendimento firmado pela Turma Julgadora, em consonância com os artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF/88.

4 – O entendimento do voto condutor do acórdão recorrido encontra-se devidamente embasado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a ausência de elementos concretos para autorizar a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, mesmo diante de alegações de dissolução irregular ou inatividade da empresa.

5 – O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, prescinde de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6 – Ausente qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804285-07.2021.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA
RECORRIDO: URANO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA, com o exclusivo fim de prequestionamento, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0804285-07.2021.8.14.0000, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento manejado, o qual visava à desconsideração da personalidade jurídica da empresa URANO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, no bojo de execução monitória que tramita perante o juízo de origem.

Na origem, foi interposto agravo de instrumento em razão da decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, diante da ausência de citação válida da parte ré e da inexistência de elementos probatórios robustos, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

A parte agravante postulou, naquele momento, a concessão de efeito ativo ao agravo, com base em suposta dissolução irregular da empresa e ocultação de bens, sem, contudo, demonstrar elementos concretos que justificassem medida de tamanha excepcionalidade, sendo tal pleito indeferido pela relatoria.

Inconformada, a TELEVISÃO LIBERAL LTDA. interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos fáticos e jurídicos anteriormente apresentados. Sustentou, novamente, a inatividade da agravada, bem como a inutilidade das tentativas de citação e esvaziamento patrimonial da empresa.

O recurso interno foi submetido à apreciação da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo-se o entendimento firmado pela relatora, no sentido de que a medida pretendida carecia dos requisitos legais para sua concessão, nos termos dos artigos 50 do Código Civil e 133 e seguintes do CPC, dado o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e a necessidade de dilação probatória para análise do caso concreto.

Diante do acórdão desfavorável, a TELEVISÃO LIBERAL LTDA. opôs embargos de declaração, com o propósito específico de prequestionar a matéria constitucional e infraconstitucional, conforme fundamentação lançada nos autos sob ID nº 28238769. A embargante alega omissão na análise de dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 50 do CC, 133 e seguintes do CPC, e o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo manifestação explícita sobre tais preceitos, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, certificou-se nos autos, por meio do documento de ID nº 29614918, que transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804285-07.2021.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA
RECORRIDO: URANO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que negara a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.

A embargante alega a existência de
omissão
, sustentando que o aresto não teria se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados nas razões recursais, notadamente os artigos
50 do Código Civil
,
133 a 137 do CPC
, e
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, requerendo, por conseguinte, o acolhimento dos aclaratórios com a exclusiva finalidade de
pré-questionamento
.

Passo à análise.

A controvérsia de fundo trata da
impossibilidade de concessão de medida de urgência para fins de desconsideração da personalidade jurídica
, sob o argumento de dissolução irregular da empresa e esvaziamento patrimonial, sem que, contudo, tenham sido demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida excepcional.

O acórdão embargado
examinou detidamente a matéria
, reconhecendo que,
à luz da prova constante dos autos
, não se constatou a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, como
confusão patrimonial
ou
desvio de finalidade
, circunstâncias que impedem o deferimento da tutela de urgência pleiteada, mesmo em sede de agravo de instrumento.

A questão controvertida reside em saber se o acórdão incorreu em omissão, ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos
exclusivamente para fins de prequestionamento
.

Nesse aspecto, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO . NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. SÚMULA N. 543/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO . 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte , "para haver o prequestionamento ficto, é necessário que tenham sido opostos embargos declaratórios e, no apelo especial, tenha havido indicação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Ritos" (AgInt no AREsp n . 1.763.751/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 2 . O Tribunal a quo assentou que houve a quebra contratual por parte do agravante, pois houve atraso na entrega do bem. Assim, partindo-se desta premissa, a origem decidiu nos mesmos termos da jurisprudência dominante desta Corte Superior, entendimento este que constitui, inclusive, o enunciado da Súmula n. 543/STJ.Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2419439 MA 2023/0236007-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No presente caso, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou com clareza e exaustividade a tese central da controvérsia, qual seja, a
inexistência, no momento processual adequado, de elementos probatórios suficientes a justificar a superação da personalidade jurídica da empresa agravada
, com base na
teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil
.

A relatoria expôs, de forma didática e fundamentada, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, e que a mera alegação de dissolução irregular ou inatividade da empresa
não autoriza, por si só, a medida pleiteada
— entendimento que encontra amparo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que não tenha havido menção literal a todos os dispositivos indicados,
não se configura omissão relevante
, pois a tese jurídica por eles veiculada foi
amplamente abordada e decidida
, o que satisfaz o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição da República e do artigo 489 do CPC.

Desse modo,
não há vício a ser sanado
, tampouco se revela necessário o acolhimento dos embargos para fins de pré-questionamento, pois as questões legais e constitucionais invocadas encontram-se implicitamente enfrentadas no voto condutor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO
, por
inexistir omissão, obscuridade ou contradição no julgado
, tampouco por ser necessária manifestação adicional para efeito de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente analisada nos autos, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela parte embargante.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026